Tribunal: STJ
Processo: 1008045-02.2022.8.26.0229
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006263 - SP(2025/0290495-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MONICA CHBAT & CIA LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE LEARDINI - SP116937
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VOTORANTIM
SHOPPING
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
EMENTA
ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO EM
. LIQUIDEZ, CERTEZA E
SHOPPING
EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
Reconsideração.
2. A conclusão pela liquidez, exigibilidade e certeza do título - contrato de
locação não residencial - foi baseada na interpretação de cláusulas contratuais,
inclusive de contratos coligados, e na análise do contexto fático-probatório,
não cabendo revisão em sede de recurso especial, devido à incidência
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: cf4163db-b0be-4caf-9d85-e1c2f4a7b43a

Documento eletrônico VDA54041091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: cf4163db-b0be-4caf-9d85-e1c2f4a7b43a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006263 - SP (2025/0290495-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MONICA CHBAT & CIA LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE LEARDINI - SP116937
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VOTORANTIM
SHOPPING
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
EMENTA
ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO EM
. LIQUIDEZ, CERTEZA E
SHOPPING
EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
Reconsideração.
2. A conclusão pela liquidez, exigibilidade e certeza do título - contrato de
locação não residencial - foi baseada na interpretação de cláusulas contratuais,
inclusive de contratos coligados, e na análise do contexto fático-probatório, não
cabendo revisão em sede de recurso especial, devido à incidência das Súmulas 5
e 7 do STJ.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por MÔNICA CHBAT & CIA LTDA,
inconformada com a decisão de fls. 756/757, proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, que
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
Nas razões do agravo interno, alega-se a inaplicabilidade do referido óbice sumular.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls. 782/795).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53768483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:27:24
Código de Controle do Documento: 9378c886-65aa-4ec6-a82d-30dcdf40c925

Afiguram-se relevantes os argumentos trazidos pela parte recorrente, razão pela
qual reconsidero a decisão de fls. 756/757.
Passa-se ao exame do mérito recursal.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MÔNICA CHBAT & CIA
LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, “a” e
“c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado:
“APELAÇÃO
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
CONTRATO
LOCAÇÃO SHOPPING CENTER LEGITIMIDADE ATIVA LIQUIDEZ DO
TÍTULO ENCARGOS DA LOCAÇÃO PREVISTOS NO CONTRATO E
INDIVIDUALIZADOS EM PLANILHA DE DÉBITO - A legitimidade da
embargada é prevista no contrato de locação firmado entre as partes, sendo
que a Associação dos Lojistas executava meramente atividade intermediária, de
organização financeira e contábil, para posterior repasse à credora, ora
embargada; - Não há como alegar genericamente a iliquidez do título, visto que
baseado no contrato de locação, com os valores indicados e individualizados na
planilha acostada à inicial. Veja-se, que, por outro lado, o embargante não
impugnou, especificamente, quais valores da planilha entende indevidos,
violando assim a regra do
do CPC. RECURSO IMPROVIDO”
art. 917
(e-STJ,
fl. 653)

Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
VIII e X, do Código de Processo Civil, pois a execução de aluguéis e
art. 784,
encargos acessórios, sem a comprovação documental específica das despesas e do rateio mensal,
seria inadmissível, de modo que o título não ostenta liquidez, certeza e exigibilidade.
(ii) arts. 23 e 54 da
porque as despesas ordinárias de condomínio em
Lei 8.245/1991,
shopping center deveriam ser previstas em orçamento e documentalmente comprovadas, o que não
ocorreu, situação impeditiva da cobrança executiva dos encargos.
Decido.
Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos pela agravante contra execução
de título extrajudicial promovida pela agravada, fundada em contrato atípico de locação de espaço
comercial em
.
shopping center
O Tribunal de origem consignou que os documentos apresentados pela parte exequente
foram suficientes para demonstrar a origem e a lisura dos valores cobrados, nos termos do art. 54,
§ 2o, da
e que os embargantes não trouxeram nenhum elemento concreto capaz de
Lei 8.245/91,
infirmar tais valores. É como se manifestou a Corte de origem:

" Quanto à tese de iliquidez do título, também não merece guarida o recurso de
apelação.
É cediço que o título executivo em que se baseia a execução deve ser líquido,
certo e exigível. Nesta esteira, Humberto Theodor Júnior, citando Carnelutti,
nos ensina:
(...)
Nos termos do
VIII do CPC, “são títulos executivos extrajudiciais: VIII
art. 784,
- o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel,
bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio.”
Documento eletrônico VDA53768483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:27:24
Código de Controle do Documento: 9378c886-65aa-4ec6-a82d-30dcdf40c925

A presente execução foi ajuizada com base no contrato de fls. 88
/110, instruída com planilha de débito (fl. 317), documento este que
discrimina, pormenorizadamente, os encargos em aberto e os consectários da
, elementos que compõem o crédito exequendo, estando de
mora incidentes
acordo com os requisitos dispostos no
parágrafo único, do CPC.
art. 798,
Ademais, a apelante tinha plena ciência da cobrança, discriminada no
contrato de locação. Não há como alegar genericamente a iliquidez do título,
visto que baseado no contrato de locação, com os valores indicados e
individualizados na planilha acostada à inicial. Veja-se, que, por outro lado, o
embargante não impugnou, especificamente, quais valores da planilha
, violando assim a regra do art.
entende indevidos
917 do CPC. " (e-STJ, fls. 654
/655, g.n.)

Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido fundamentou-se na análise do contrato
de locação e dos documentos que o acompanharam, concluindo pela liquidez do título e pela
adequada comprovação das despesas cobradas, não se cogitando de vulneração de dispositivo de
lei federal, como tenciona a agravante.
Nesse contexto, o Tribunal local decidiu com base nas provas e circunstâncias fáticas
próprias do processo, sendo que as razões do recurso se ativeram a uma perspectiva de reexame
desses elementos.
Assim, tendo o acórdão recorrido concluído pela liquidez, exigibilidade e certeza do
título, com base na interpretação das cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos
autos, a alteração de tal entendimento encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO
TÍTULO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto por empresa contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, "a", da
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, que manteve a improcedência dos embargos à execução opostos
pela recorrente visando à extinção da execução sob a alegação de ausência de
título executivo líquido, certo e exigível.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, se o contrato de locação, no caso concreto, é título executivo apto
a embasar a execução, e se o acórdão recorrido incorreu em decisão-surpresa e
violação ao princípio da congruência ou adstrição.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois fundamentou adequadamente sua decisão, ainda que de forma diversa do
interesse da parte.
4. A decisão do Tribunal de origem não configurou decisão-surpresa ou
violação ao princípio da congruência, ou da adstrição, pois, além de a matéria
ter sido alegada na petição inicial e oportunizado o contraditório, a solução
adotada decorreu da interpretação sistemática dos pedidos, estando inserida no
âmbito do desdobramento causal da controvérsia.
5. A conclusão pela liquidez, exigibilidade e certeza do título - contrato de
locação não residencial - foi baseada na interpretação de cláusulas contratuais,
inclusive de contratos coligados, e do contexto fático-probatório, não cabendo
revisão em sede de recurso especial devido às Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA53768483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:27:24
Código de Controle do Documento: 9378c886-65aa-4ec6-a82d-30dcdf40c925

(
relator Ministro
, Quarta Turma,
AREsp n. 1.825.383/MG,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
1/7/2025.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EMBARGOS À
EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
EMBARGADA.
1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na
origem, não sendo caso de aplicação da
Agravo (art. 1042 do
Súmula 182/STJ.
CPC/15) conhecido em juízo de retratação.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o
exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
3. A análise dos fundamentos que ensejaram o reconhecimento da ausência de
liquidez e exigibilidade do título que embasa a execução exige o reexame
probatório dos autos e do instrumento contratual pactuado, inviável por esta
via especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 desta Corte. Precedentes.
4. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal
de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 e 356
do STF, aplicável por analogia.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 406-408 e-STJ, e,
de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro
Quarta
AREsp n. 2.001.968/SP,
MARCO BUZZI,
Turma, julgado em
, DJe de31/3/2022)
28/3/2022

Ante o exposto, dou provimento ao presente agravo interno, para, reconsiderando a
decisão monocrática de fls. 756/757, conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:27:24
Código de Controle do Documento: 9378c886-65aa-4ec6-a82d-30dcdf40c925

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.263 / SP
Número Registro: 2025/0290495-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10064393620228260229 10080450220228260229
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONICA CHBAT & CIA LTDA
ADVOGADO : ALEXANDRE LEARDINI - SP116937
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VOTORANTIM SHOPPING
ADVOGADO : FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MONICA CHBAT & CIA LTDA
ADVOGADO : ALEXANDRE LEARDINI - SP116937
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VOTORANTIM SHOPPING
ADVOGADO : FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
TERMO
Documento eletrônico VDA54011449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:58
Código de Controle do Documento: d0939d33-e64f-44ac-8b26-96ba1be7378c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:58
Código de Controle do Documento: d0939d33-e64f-44ac-8b26-96ba1be7378c